Tribunal: TJES
Processo: 5002243-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002243-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA REGINA SILVA LOUBACK
AGRAVADO: BRUNO GOMES JABOUR e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
5002243-95.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
SANDRA REGINA SILVA LOUBACK

A
GV
D
O
:
KATLEY SPADETO ALTOE E BRUNO GOMES JABOUR

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SANDRA REGINA SILVA LOUBACK
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital,
que nos autos do cumprimento de sentença (processo 0007027-42.2010.0.08.0048) engendrado por
BRUNO GOMES JABOUR E KATILEY SPADETO ALTOÉ
, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) de seu salário bruto.

Em síntese, aduz a agravante a impossibilidade de bloqueio, uma vez que realizado em conta que recebe mensalmente os seus vencimentos, bem como a exorbitância do percentual aplicado.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, a teor da decisão anexada ao ID nº 1251733.

A despeito de regular intimação, os Agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
5002243-95.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
S
ANDRA REGINA SILVA LOUBACK

A
GV
D
O
:

KATLEY SPADETO ALTOE

E BRUNO GOMES JABOUR

RELATOR:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SANDRA REGINA SILVA LOUBACK
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença (processo 0007027-42.2010.0.08.0048) engendrado por
BRUNO GOMES JABOUR E KATILEY SPADETO ALTOÉ
, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) d
e seu
salário bruto.

Em síntese, aduz a agravante a impossibilidade de bloqueio, uma vez que realizado em conta que recebe mensalmente os seus vencimentos, bem como a exorbitância do percentual aplicado.

Como é cediço, a melhor exegese do Art.805 do CPC, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que ela é admissível desde que preservado percentual capaz de guarnecer à dignidade do devedor e de sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO.

[...].
2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.[...].(AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)

Contudo, o Tribunal da Cidadania também decidiu que, nos casos de execução de dívidas não alimentares, a
exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50
salários-mínimos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

[...].
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.974.781/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
3. A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentu
al capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019). [...].
(AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.)

Essa também é a dicção do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...].

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...].

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art.528, §8º, e no art.529, §3º.

No caso destes autos, embora o percentual fixado pelo togado primevo 15%(quinze por cento)atenda aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, o estipêndio mensal da agravante é R$ 2.858,52 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), muito aquém do marco de 50 salários-mínimos estabelecidos pelo STJ.

Ademais, se consideramos o salário líquido percebido pela Recorrente no mês de fevereiro de 2021,
ou seja,
R$ 1.517,94 (um mil quinhentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), o valor bloqueado em sua conta pela decisão objurgada é de R$ 771,68 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondente a aproximadamente 50,84%(cinquenta inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do seu ganho real no período, o que, a toda evidência, não preservará um mínimo existencial para garantia de sua dignidade,
porquanto passará a sobreviver com remuneração mensal muito aquém do salário-mínimo.

Assim, considerado ainda, que se trata de cumprimento de sentença para pagamento de crédito não alimentar, é o caso de afastar a exceção à impenhorabilidade.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar a constrição determinada na decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de maio de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
5002243-95.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
SANDRA REGINA SILVA LOUBACK

A
GV
D
O
:
KATLEY SPADETO ALTOE E BRUNO GOMES JABOUR

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS DA AGRAVANTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART.833, INCISO, V E §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade de remunerações disposta no artigo 833, IV, do CPC comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Precedentes do STJ.

2. Considerando que, nos autos, o estipêndio mensal da agravante é de R$ 2.858,52 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), bem como, que a penhora, com relação ao seu salário líquido, atingirá 50,84% (cinquenta inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento)de seu ganho real, passando ela a sobreviver com valor muito aquém do salário-mínimo mensal, deve ser afastada a exceção à impenhorabilidade.

3. Recurso provido para afastar a constrição determinada na decisão recorrida.

Vitória/ES, 26 de maio de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.